Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-81.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que denegou o mandado de segurança, em que a recorrente objetivava o reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, sem redução de vencimentos, relatando na inicial, em resumo, ser professora, integrante da rede municipal de educação, e que possui filho com 19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que denegou o mandado de segurança, em que a recorrente objetivava o reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, sem redução de vencimentos, relatando na inicial, em resumo, ser professora, integrante da rede municipal de educação, e que possui filho com 19 anos de idade e com sequelas de diagnóstico de infecção neonatal que comprometeram sua saúde física e mental, necessitando seu filho de cuidados especiais – Pretensão à concessão de efeito suspensivo para fins de sustar a revogação da tutela, de modo a mantê-la no cargo – Efeito pretendido indeferido – Matéria ventilada pela agravante que já foi analisada por ocasião do indeferimento da liminar, e o presente agravo apenas veicula a sua relutância em se conformar com aquela decisão, o que se revela insuficiente para o seu provimento – Agravo interno que apenas veicula o inconformismo da recorrente com a decisão – Questões, ademais, que se referem ao próprio mérito do recurso de apelação, que ainda depende do parecer da PGJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.